Tribunal: TJSP
Processo: 1016660-88.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DAS PARTES – INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL – DOCUMENTO SUFICIENTE – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DO AUTOR EM PROPAGANDA COMERCIAL NO APLICATIVO INSTAGRAM – RÉ QUE NEGA A UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DE PESSOAS EM SEU

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DAS PARTES – INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL – DOCUMENTO SUFICIENTE – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DO AUTOR EM PROPAGANDA COMERCIAL NO APLICATIVO INSTAGRAM – RÉ QUE NEGA A UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DE PESSOAS EM SEU INSTAGRAM – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA CONSTATAR A VERACIDADE DA PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - USO INDEVIDO DA IMAGEM – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 4.000,00 – RAZOABILIDADE – VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL CONSISTENTE EM CACHÊ QUE PODERIA OBTER COMO MODELO FOTOGRÁFICO – AUTOR ESTUDANTE, QUE NUNCA ATUOU NA PROFISSÃO – DANO MATERIAL AFASTADO – DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR